Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018025-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), CLEIDE DE SOUZA - CPF: 630.552.521-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N.° 85560/2016 (TEMA N.° 01)

DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 2°, da Lei n.° 12.153/2009 prevê que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

2. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 85560/2016, a Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça estabeleceu que a necessidade de produção de prova pericial e a complexidade da matéria não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas hipóteses previstas da Lei n.° 12.153/2009.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
CLEIDE DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.°
1019363-95.2022.811.0003
, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que declinou da competência para o
1°
Juizado Especial de Rondonópolis, MT, nos seguintes termos (ID.
92655263
– processo n.°
1019363-95.2022.811.0003
):

“
VISTO
.

Trata-se de ação ordinária cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)”

A matéria posta em discussão na demanda não se inclui nas exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste juízo.

A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar a competência do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, nos seguintes termos:

UNIDADE JUDICIÁRIA

COMPETÊNCIA

1º JUIZADO ESPECIAL

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua competência.

2º JUIZADO ESPECIAL

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, e as cartas precatórias de sua competência.

Como se vê, compete ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com essas considerações,
DECLARO
a incompetência deste Juízo para o processamento da demanda e, por consequência, determino a remessa dos autos em favor do 1º Juizado Especial desta Comarca.

Remetam-se os autos ao 1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte ag
ravante que, a seu ver, o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública é indevido, tendo em vista que a matéria versada na ação principal é complexa, para a qual a realização de perícia é imprescindível.

Ressalta, ademais, que “
(...) não se desconhece do entendimento de que o JEFAZ possui competência pra julgar causas com pedido de prova pericial em razão do IRDR n. 85560/2016, entretanto, a forma de realização de eventual perícia e elaboração de laudo no Juizado Especial obrigatoriamente seguirá os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.º 9.099/951 e artigo 10 da Lei n.º 12.153/20092, ou seja, será realizado de modo simplificado, o que prejudicará a parte Autora, visto que a prova pericial requerida na presente ação irá analisar a existência de eventual elemento de insalubridade, com inspeção do local de trabalho, agentes de exposição, materiais fornecidos para proteção etc., a fim de que se possa concluir que faz o indivíduo jus à concessão do benefício. Ocorre que tais situações são incompatíveis com o rito célere e simplificado do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
”.

Consigna que “
se o objeto da prova implicar a necessidade de uma perícia mais aprofundada e prolongada e fazer com que o exercício da competência do Juizado Especial da fazenda Pública se desvie dos critérios mencionados no art. 98, I, CF, é natural concluir que a competência deve ser reconhecida em favor da justiça comum, seja o valor da causa igual ou inferior ao alcance previsto pela lei nº 12.153/200
9”.

Argumenta que “
eventual acolhimento da pretensão a Agravante demandará liquidação de sentença para fins se de apurar os valores efetivamente devidos, o que também afasta a competência dos Juizados Especiais por força do art. 38, Parágrafo Único, da Lei n. 9.099/1995
”.

Com base nesses fundamentos, requer “
seja determinada que a competência para julgar a presente ação seja da Vara Especializada da Fazenda Pública, com a consequente remessa do processo para referido juízo
” (ID. 142606172).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID.
144662681
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
152254650
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstém-se de adentrar no mérito do recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 152573680).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
CLEIDE DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.°
1019363-95.2022.811.0003
, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que declinou da competência para o Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis, MT.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber qual o juízo competente para processar e julgar a “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL INSALUBRE, com PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, cumulada com AÇÃO DE COBRANÇA
” em questão, se a Vara Especializada da Fazenda Pública ou o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Com efeito, de acordo com
os artigos 2° e 5°, da Lei n.° 12.153/2009, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis:

“Art. 2° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1° Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2°

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3°

(VETADO)

§ 4°

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

“Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”.

Ainda, mister salientar que a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
é absoluta
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu a

Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85.560/2016,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009”.

(IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).(grifo nosso).

Referido incidente foi, inclusive, reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao editar o enunciado n.° 01, em sessão realizada no dia 06.06.2019, veja-se:

“Enunciado 1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”. (Disponibilizado no DJE Edição nº 10515, de 14/06/2019, publicado em 17/06/2019).

In casu
, da análise dos autos de origem, observa-se que a parte agravante, ao ajuizar a ação, atribuiu à causa o valor de “
R$ 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais
”, ou seja, abaixo do teto previsto no artigo 2°, da Lei n.° 12.153/2009.

Ademais, ressalta-se que a ação
proposta com vista

a
o reconhecimento do exercício da atividade laboral em condição insalubre, com o devido pagamento do adicional correspondente, não está prevista no rol do artigo 2°, § 1°, da Lei n.° 12.153/2009, que enumera taxativamente as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desse modo, por se tratar de pretensão não superior a 60 (sessenta) salários mínimos, com base no IRDR n.° 85560/2016, deste Egrégio Tribunal, os autos de origem devem tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei n.° 12.153/2009.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.

Recurso não provido”.

(N.U 1006959-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI N. 12.153/2009 – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85.560/2016 – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N. 1 – OBSERVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.

Imperiosa a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda”.

(N.U 0015263-24.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023